Tribunal: TJMT
Processo: 1009265-15.2022.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), DAYANE BARBOSA FERREIRA - CPF: 030.085.701-27 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça manifestou oralmente pelo provimento do Recurso.

Recurso Inominado:

1009265-15.2022.8.11.0015

Data do Julgamento:

16/05/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop

Recorrente:

MUNICÍPIO DE SINOP

Recorrido (a):

DAYANE BARBOSA FERREIRA

Recorrido (a):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO ELETIVO. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CARÁTER ELETIVO. NECESSIDADE DE AGUARDAR NA FILA DE ESPERA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Sinop em face da sentença que julgou procedente a ação proposta contra o ente público municipal e estadual, para determinar a realização de consulta médica em cirurgia bariátrica, visto que a Autora foi diagnosticada com obesidade.

2.

O direito a saúde está constitucionalmente previsto no nosso ordenamento pátrio, tratando- se de um direito fundamental de segunda dimensão a ser garantido pelo Estado
latu sensu
.

3.

Em que pese o dever atribuído aos entes públicos de prestar assistência aos cidadãos em prazo razoável, este dever não pode ser entendido como irrestrito.

4.

In casu
, apesar dos sintomas das diversas comorbidades, não se trata de procedimento urgente e que possa ser realizado às pressas e por força de decisão judicial, sob pena de causa risco à própria vida do paciente. Acrescento ainda que não há evidências de que o quadro clínico da parte autora seja mais grave ou urgente que os demais portadores de idêntica patologia e que igualmente encontram-se em espera ao atendimento no SUS.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Sinop em face da sentença que julgou procedente a ação proposta contra o ente público municipal e estadual, para determinar a realização “CIRURGIA BARIÁTRICA” à Sr.ª Dayane Barbosa Ferreira (autora), se está for a indicação médica após a consulta outrora realizada, a fim de assegurar seu direito à saúde e a dignidade da pessoa humana, garantidos constitucionalmente.

Sem parecer escrito do Ministério Público.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos pares;

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42, §1º, e art. 12-A da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, esclareço por justificada a intervenção do Poder Judiciário no caso posto, visto que o direito a saúde está constitucionalmente previsto no nosso ordenamento pátrio, tratando- se de um direito fundamental de segunda dimensão a ser garantido pelo Estado
latu sensu.

Outrossim, destaco que a responsabilidade pelas ações e serviços de saúde recai aos Entes Federativos de forma solidária, conforme previsto nos artigos 23, inciso II e 196 da Constituição da
República Federativa do Brasil.

Feitas essas considerações, passo ao exame do mérito do recurso.

A sentença proferida na origem julgou procedente o pedido para realização da consulta médica especializada para realização de cirurgia bariátrica.

Ocorre que o juízo de origem deixou de observar que o procedimento requerido se tratar de cirurgia eletiva, sem urgência, realizada no sistema público de saúde, não havendo provas para que justifique o quadro clinico da Autora ser mais grave que os demais casos de saúde que também esperam atendimento, até mesmo porque, o procedimento requerido pela parte através do SUS é sempre precedido de inúmeros exames e avaliações médica.

Neste sentido, é o parecer do NAT acostado no id nº 163276663.

5. Quanto à urgência do procedimento: não se trata de procedimento de urgência. Recomendamos que dê continuidade às avaliações com equipe de cirurgia bariátrica dando andamento ao agendamento via central estadual de regulação.

Embora exista, de fato, o dever atribuído aos entes públicos de garantir o direito à saúde e prestar assistência aos cidadãos em prazo razoável, não há no ordenamento jurídico elemento capaz de demonstrar ser esse dever irrestrito. Por isso, não se pode ignorar o excessivo número de demandas em que se objetiva o fornecimento de cirurgias, medicamentos, internações e próteses, perante as quais o ente público precisa elencar prioridades, de modo a ser apto economicamente a garantir os direitos dos cidadãos necessitados.

Assim, à exceção de casos em que se esteja presente iminente risco de morte ao paciente, é prudente que seja respeitado o fluxo de atendimentos agendados, sob pena de quebra do livre acesso constitucional de acesso a todos de forma igualitária.

Em relação ao pedido de cirurgia, o poder público já possui um sistema de fornecimento do procedimento pelo Sistema Único de Saúde, devendo o cidadão, dentro do possível, aguardar em fila de espera, mormente porque pelos documentos colacionados aos autos, a parte Autora não comprovou de forma satisfatória a urgência e necessidade da realização da cirurgia bariátrica.

Diante disso, conclui-se que a urgência relatada na inicial não se evidencia, podendo a parte aguardar o andamento normal através da rede pública de saúde, devendo ser reformada a sentença objurgada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023